Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733170-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Espólio de Fernando Francisco de Azevedo contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que no inventário de no 0008825-84.2016.8.07.0006, em suma, pontuou que a relação societária da agravada e do autor da herança se extinguiu com o falecimento e não há direito ao recebimento de lucros posteriores ao período (ID no 167737365, págs. 1-3). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida parcialmente, conforme decisão ID no 51503939. 3. Contra a referida decisão, INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília LTDA – ME interpôs agravo interno (ID no 51503939). 4. O art. 3o, § 3o do CPC/2015 preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 5. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, V, do diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 6. Com base nessas prescrições legais e em homenagem ao princípio da cooperação, sem prejuízo da inclusão do processo em pauta de julgamento, chamo o feito à ordem e: a) Designo audiência para 1o/12/2023 (sexta-feira) às 14:30 horas, com o intuito de possibilitar eventual conciliação entre as partes; b) Determino a intimação das partes e interessados, por meio de seus advogados, para que compareçam ao referido ato processual. Destaco que o INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. - ME deverá nomear preposto com poderes para transigir; o Espólio deverá ser representado pelo Inventariante, sem prejuízo do comparecimento dos demais herdeiros. c) Designo a sala no 321 do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede) para a realização da audiência; d) À Secretaria da 8a Turma Cível para a adoção das medidas necessárias à reserva da sala para o dia e horário designados, com o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática desse ato processual; e) As partes e os advogados deverão tomar ciência das minúcias envolvendo a controvérsia, trazendo todas as informações disponíveis e eventualmente documentadas ao Relator. 7. Não havendo acordo, na primeira oportunidade disponível na pauta de julgamento, inclua-se o recurso. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO